Tribunal: STF
Processo: RE 1466276
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BENEFÍCIOS DO PERSE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR POSTERIOR À REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 14.148/2021. EXIGÊNCIA QUE EXTRAPOLA LIMITES LEGAIS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA EMPRESA. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO SOB O CRIVO DO FISCO DE EVENTUAIS VALORES RECOLHIDOS A CONTAR DA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta por AFUJI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de r. sentença proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara Federal do Ceará, que denegou a segurança, sob fundamento de ser necessário que a Empresa impetrante estivesse inscrita no CADASTUR à época da publicação original da Lei 14.148/2021, vigente em 04 de maio de 2021, enquanto a inscrição da impetrante no referido cadastro apenas ocorreu posteriormente, com data de validade de 02.05.2022 a 02.05.2024 (Id.4058100.25833954).



    2. No mandado de segurança em apreço, pretende-se afastar a exigência de i) inscrição no CADASTUR, até a data de publicação da Lei 14.148/2021 para fins de gozo do benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); e ii) pagamento de tributos considerando-se as reduções de alíquotas do referido programa, bem como ter declarado o direito à restituição/compensação dos valores que vierem a ser recolhidos no curso do mandado de segurança em apreço, impetrado em 18.03.2022, com incidência da Selic.



    3. Conforme relatado, o cerne da questão é a exigência de cadastro, até a data de publicação original da Lei 14.148/2021, no Ministério do Turismo - CADASTUR para a atividade da Empresa, ora apelante para obtenção de benefício fiscal, previsto no art. 4º da referida Lei, qual seja, PERSE.



    4. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei 14.148, de 2021, tratando de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19, introduz um conjunto de medidas que trazem benefícios tributários para as empresas de turismo e entretenimento.



    5. Dentre os benefícios instituídos, destacam-se medidas de parcelamento, bem como o estabelecimento de desoneração fiscal por meio da redução à zero das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ incidentes sobre o lucro/receita bruta das empresas dos setores contemplados.



    6. Com o objetivo de regulamentar a referida lei instituidora do PERSE, a Portaria ME 7.163, de 21 de junho de 2021, em seu Anexo II, traz lista de códigos CNAE de atividades que se enquadram no inciso IV do §1º do art. 2º da Lei 14.148, de 03 de maio de 2021, quando considerados prestadores de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    7. Ocorre que, ainda a título de regulamentar a Lei do PERSE, a referida Portaria, em seu art. 1º, § 2º, exige que as empresas que se ocupam das atividades com os códigos de atividade listados também estivessem em situação regular no CADASTUR, na data de publicação daquela Lei.



    8. Com o objetivo de regulamentar a referida lei instituidora do retromencionado § 2.º do art. 1º da Portaria ultrapassa o poder regulamentar, criando, limites não previstos pela Lei, no que fere o princípio constitucional da legalidade (inciso II do art. 5º da Carta Magna) e também o 6º do art. 1560 da mesma Carta, no concernente à concessão de benefícios e incentivos fiscais.



    9. Contraria também o art. 100, do Código Tributário Nacional, segundo o qual os atos normativos expedidos pelas Autoridades administrativas são normas complementares das leis, ou seja, são atos normativos secundários, atribuídos à Administração, a fim de regulamentar, sem alterar, os atos normativos primários, buscando sempre sua fiel execução.



    10. Ora, o § 2.º da Lei 14.148/21 dispõe: "ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º deste artigo".



    11. Nesses termos, o ato da lavra do Ministro da Economia deve se ater a definir os códigos CNAE e, no particular, frise-se a atividade desenvolvida pela empresa é definida por seus atos constitutivos, a partir do momento de sua existência no mundo jurídico e não a partir do reconhecimento por órgão oficial. Assim, é ilegal a condição prevista no § 2.º do art. 1.º da Portaria ME 7.163, de 2021.



    12. No que diz respeito às provas acostadas ao mandado de segurança preventivo em apreço, além do mencionado certificado CADASTUR (id 4058100.25833954), com validade de 02.05.2022 a 02.05.2024, há nos autos comprovante de inscrição no CNPJ (id 4058100.25833937), indicando código de atividade econômica (CNAE) principal 56.11-2-01 - restaurantes e similares e códigos de atividades secundárias 56.11-2-04 - Bares e outros e 56.11-2-03 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, com data de situação cadastral de 17.02.2017.



    13. Consta, ainda, no Contrato Social da apelante (id 4058100.25833940), Cláusula 3ª, objeto social: atividades 5611-2/01 - restaurantes e similares; 5611-2/02 - bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas e 5611-2/03 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; início das atividades em 17.02.2017.



    14. Dentre os códigos CNAE que figuram na citada lista, estão o CNAE principal da apelante, bem como os códigos CNAE das suas atividades secundárias.



    15.Dessa forma, deve ser afastada a exigência de inscrição no CADASTUR desde 2021, condição prevista no § 2.º do art. 1.º da Portaria ME 7.163, de 2021, não podendo o fato de a inscrição da apelada ter se dado mais recentemente obstar a concessão dos benefícios do PERSE.



    16. No esteio do Enunciado de Súmula 213 do STJ, deve ser garantido o direito de compensar administrativamente eventuais valores recolhidos a contar da data do cadastro do contribuinte no CADASTUR (02/05/2022 - Id. 4058100.25833954), com incidência da Selic, já que ocorrido após a entrada em vigor da redução a zero das alíquotas dos tributos referidos no art. 4º da Lei nº 14.148, de 2021 (18/03/2022), ressalvando-se a apreciação do Fisco quanto à regularidade de eventuais operações de compensação/restituição administrativa.



    17.Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59 e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente